Tribunal: TJDFT
Processo: 0050666-89.2007.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXTINÇÃO DO FEITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 206, § 5°, I, DO CÓDIGO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES. ART. 921 DO CPC. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do art. 921 do CPC, não encontrados bens passíveis de penhora, suspende-se o processo pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual também se suspende a prescrição. Decorrido esse prazo sem manifestação do exequente começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.
2. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, nos termos do art. 206-A do Código Civil.
3. A execução amparada em dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular possui prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.
4. A não observância do disposto no § 5o do art. 921 do CPC quanto à prévia intimação das partes para manifestar acerca da prescrição intercorrente fere os princípios do contraditório e da ampla defesa.
5. Deu-se provimento ao recurso.